Tribunal: STF
Processo: RE 1401001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda. interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/04. AUMENTO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.137/15. 



    Não viola o princípio da legalidade, da isonomia, ou as disposições do GATT, a medida provisória que aumenta as alíquotas do PIS/COFINS-Importação.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; e 150, II; da Constituição Federal. 



    Sustenta que as bases de cálculo das contribuições PIS-importação e COFINS-importação e das contribuições PIS e COFINS são idênticas, e a taxação superior ao produto importado frente ao nacional evidencia uma discriminação tributária que precisa ser repudiada. 



    Aduz que a Lei n. 10.865/04 viola o princípio do tratamento nacional previsto no artigo III do GATT, em relação à fixação de alíquotas de PIS-importação e de COFINS-importação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, por entender que o aumento das alíquotas do PIS/COFINS-importação não violaria os princípios da legalidade e da isonomia. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A alíquota da COFINS-Importação, na hipótese da entrada de bens estrangeiros no território nacional, era de 7,6% e a do PIS de 1,65% nos termos do art. 8º, I e II, da Lei 10.865/04, incidente sobre a base de cálculo definida no art. 7º. 



    .......................................................................................................



    A MP 668/15, convertida na Lei 13.137/15, aumentou a alíquota do PIS-Importação para 2,1% e da COFINS-Importação para 9,65%, na hipótese da entrada de bens estrangeiros no território nacional.



    .......................................................................................................



    Se o produto for importado de qualquer país signatário do GATT, a incidência do PIS/COFINS-Importação será idêntica. Não existe, portanto, nenhuma vantagem em importar o produto do país A ou B porque o tratamento tributário será o mesmo, respeitando-se o princípio da não discriminação e o tratamento da nação mais favorecida. 



    A obrigação de tratamento nacional impede que os produtos já importados sejam tratados de forma desfavorável aos seus produtos nacionais similares. Não existe violação ao preceito porque a receita auferida pela parte autora com a venda do produto importado ou com a venda do produto nacional similar ficará sujeita à incidência do PIS/COFINS com idênticas alíquotas. As hipóteses de incidência são totalmente diversas, sequer havendo espaço para a alegada violação ao princípio da isonomia.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.178.310, Tema 1.047/RG, reconheceu a existência de repercussão geral do debate relativo à constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015. 



    O julgamento de mérito do caso-líder resultou na fixação das seguintes teses:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. 



    Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. 



    II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.



    (RE 1.178.310, Tribunal Pleno, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1047/RG, DJe de 5/10/2020)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1047/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente